Tribunal: TJMT
Processo: 1025930-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025930-04.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a improcedência de pedido indenizatório fundado em responsabilidade por acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de elementos probatórios relevantes relacionados à dinâmica do acidente e à responsabilização da parte recorrida, de modo a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração atendem aos requisitos formais e devem ser conhecidos, pois apontam, ainda que improcedentemente, a existência de omissão quanto à valoração das provas.

4. No mérito, não se verifica a existência de qualquer vício previsto no art. 1.022, do CPC. O acórdão recorrido enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à dinâmica do acidente e ao conjunto probatório, destacando os depoimentos colhidos e a análise circunstanciada do fato.

5. A pretensão recursal busca rediscutir matéria de mérito, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração, os quais têm natureza integrativa e não substitutiva.
6. A ausência de caráter protelatório impede a imposição de multa prevista no § 2
o
do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos expressamente enfrentados no acórdão recorrido. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração das provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Laboratório Carlos Chagas Ltda., contra o acórdão que negou provimento ao Apelo, por ele interposto (id. 281588851, págs. 01/08).

O Recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não enfrentou os argumentos relevantes que poderiam, em tese, infirmar as conclusões adotadas, sobretudo no que diz respeito à dinâmica do acidente e à responsabilidade pelo evento danoso.

Sustenta que o aresto embargado teria acolhido, sem reservas, a versão apresentada pelas testemunhas indicadas pela parte adversa, desconsiderando que algumas delas não presenciaram os fatos diretamente e que a única testemunha ocular, condutor da motocicleta, relatou que o veículo do laboratório já havia ultrapassado o caminhão antes da colisão.

Destaca que o motorista do seu veículo também confirmou que trafegava regularmente por sua faixa de rolamento quando houve a colisão, resultando, inclusive, em relato policial que aponta para a culpa exclusiva do motociclista, por desrespeito à sinalização de parada obrigatória.

Aduz que tais elementos não foram devidamente analisados no acórdão, o que configuraria vício sanável por meio dos Aclaratórios, à luz do disposto no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o reconhecimento da omissão indicada e, com base nisso, a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso, para o fim de reformar o julgado e reconhecer a responsabilidade da parte Embargada pelo acidente, com julgamento integralmente procedente dos pedidos indenizatórios formulados.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por inadequação da via eleita e, no mérito, pugna por sua rejeição, com aplicação de multa por ter caráter protelatório (id. 284245383, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Laboratório Carlos Chagas Ltda,, contra o acórdão que negou provimento ao Apelo, por ele interposto.

Da Preliminar de Não Conhecimento dos Declaratórios

O Embargado levanta a preliminar de não conhecimento dos Declaratórios, alegando que estes não se prestariam unicamente à rediscussão da matéria, extrapolando os limites legais do recurso.

Em que pese à alegação do Recorrido, entendo que não merece acolhida, uma vez que é de conhecimento geral que, embora os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito, seu conhecimento não está condicionado à procedência das alegações formuladas, bastando que apontem, ao menos formalmente, a existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso vertente, a parte Embargante defende a existência de omissão, quanto à análise de elementos probatórios relevantes – especialmente depoimentos de testemunhas e trechos da instrução processual – que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão.

Tal alegação, em princípio, insere-se dentro da possibilidade recursal prevista em lei. Logo, presente a fundamentação mínima exigida para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, e diante da formalidade observada quanto à delimitação do vício alegado, impõe a rejeição da preliminar, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração.

Do Mérito

Inicialmente, cumpre reforçar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva. A via eleita não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à rediscussão dos fundamentos do julgado, especialmente quando as razões de decidir encontram-se adequadamente motivadas, como no presente caso.

O acórdão recorrido, ao julgar a Apelação, enfrentou de maneira explícita os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive as alegações então trazidas pela parte ora Embargante.

Ficou registrado, de forma expressa, a análise do depoimento da testemunha Darcy Vieira Júnior, a qual, embora tenha chegado instantes após a colisão, relatou o posicionamento dos veículos no local e as circunstâncias observadas imediatamente após o sinistro, corroborando com outros elementos dos autos no sentido de que o automóvel da parte Autora/Embargante, ao desviar de um caminhão estacionado em sua faixa de rolamento, invadiu a contramão de direção e veio a colidir com a motocicleta conduzida pelo funcionário da parte Requerida/Embargada.

Não há, portanto, qualquer omissão, quanto à análise da dinâmica do acidente. Ao contrário do que alega o Embargante, o acórdão enfrentou diretamente a questão relativa à localização dos veículos, à manobra de desvio efetuada e à responsabilidade subjetiva pelo evento danoso.

As ponderações da parte Embargante, sobre depoimentos de testemunhas que reforçariam sua tese, foram levadas em conta no julgamento e, ao final, consideradas insuficientes para afastar o conjunto probatório que conduziu à conclusão de improcedência dos pedidos indenizatórios.

Ademais, no tocante ao depoimento do próprio condutor da motocicleta, invocado no presente Recurso, sua leitura isolada, como pretende o Embargante, desconsidera o contexto global da prova produzida.

O voto condutor enfatizou que a colisão decorreu de manobra arriscada do motorista do automóvel ao invadir a via contrária ao desviar do caminhão e, ainda ressaltou que o boletim de ocorrência e os elementos circunstanciais do local não são suficientes para infirmar essa conclusão.

De igual modo, o depoimento do motorista do veículo da parte Recorrente foi devidamente avaliado, sendo a versão por ele apresentada confrontada com os demais relatos e elementos constantes dos autos, e, ainda assim, considerada insuficiente para afastar a responsabilidade atribuída à manobra executada por ele no momento do acidente.

O que se extrai das razões recursais é mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e com a valoração conferida às provas.

A pretensão, portanto, ultrapassa os limites estreitos dos embargos declaratórios e se confunde com pedido de reexame do mérito, finalidade para a qual não se presta o este Recurso.

Anoto que não há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto relevante, sendo clara a fundamentação adotada para rejeitar a Apelação e manter a sentença.

Por essa razão, inexiste fundamento jurídico que autorize a concessão de efeitos infringentes, os quais só são admissíveis, em caráter excepcional, quando a integração da decisão for apta a modificar seu conteúdo – o que, como visto, não ocorre no caso.

Por fim, registro que o pedido de aplicação de multa, formulado pela parte Embargada, mostra-se descabida, na medida que não visualizo o caráter protelatório da oposição dos Declaratórios pelo Embargante.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso e, no mérito,
REJEITO
o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Laboratório Carlos Chagas Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025